Tribunal: STF
Processo: HC 151520
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
NOVO INTERROGATÓRIO – DILIGÊNCIAS – FASE – REABERTURA – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca da Capital/SC, no processo nº 0043484-31.2015.8.24.0023, recebeu denúncia formalizada contra o paciente, ante as infrações versadas nos artigos 213, cabeça, combinado com o 14, inciso II (tentativa de estupro), por cinco vezes, 215, cabeça (violação sexual mediante fraude), 217-A , § 1º (estupro de vulnerável), por duas vezes, do Código Penal e 61 (importunação ofensiva ao pudor) do Decreto-Lei 3.688/1941, vigente à época.
    Encerrada a instrução processual, a defesa impetrou habeas buscando a realização de novo interrogatório, com o fim de o réu manifestar-se sobre laudos periciais e prova oral encartados no processo. O Tribunal de Justiça deferiu a ordem, determinado a reinquirição, considerado o artigo 196 do Código de Processo Penal.
    Realizado o ato, a defesa requereu a reabertura da etapa prevista no artigo 402 do Diploma Processual Penal – requerimento de diligências –, tendo o Juízo indeferido o pedido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 82.742. A Quinta Turma desproveu-o, assentando que a tomada de novo depoimento do acusado não implica retorno a fase processual ultrapassada.
    Os impetrantes sublinham a natureza de meio de prova do interrogatório. Apontam necessário o esclarecimento de fatos veiculados na repetição desse ato. Arguem imprescindível ao menos possibilitar-se novo requerimento de diligências. Realçam inobservados o contraditório e a ampla defesa, dizendo suprimida fase processual.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime na fase em que se encontrar. No mérito, buscam seja permitido ao paciente postular diligências que considere cabíveis.
    Não foi possível consultar o andamento do processo, uma vez sob sigilo.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2019. 
    A suspensão do processo-crime situa-se no âmbito da excepcionalidade. É indispensável ilegalidade manifesta. 
    A reinquirição de acusado, o que inclusive pode ocorrer em grau de apelação, conforme o disposto no artigo 616 do Código de Processo Penal, não possibilita a reabertura da fase de requerimento de diligências – artigo 402 do mesmo diploma. O Direito, como ciência, é orgânico e dinâmico, especialmente o processual. Não cabe o retorno a estágio anterior.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator